Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052931-93.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF EMBARGADO: ANA CLAUDIA CELESTINO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 24273428) opostos por DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, em face de acórdão n° 1319216 (ID 23723001) que reapreciou o julgamento da apelação, afim de verificar se o acórdão é compatível com a tese fixada pelo c. STF no tema 546, referente à competência legislativa para ato normativo visando coibir fraude no serviço público de transporte coletivo e à possibilidade de condicionar a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração, consoante termo a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PARTICULAR. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. ART 28 DA LEI no 239/92. APLICABILIDADE EM CASO DE FRAUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 661.702/DF. TEMA 546. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O ACÓRDÃO ANTERIOR. 1. É constitucional a norma distrital relativa à organização de serviço público de transporte coletivo, consoante CF 30, V, tal qual a normativa decorrente do art. 28 da Lei no 239/92. Consoante decidido pelo c. STF, é inconstitucional o art. 28, § 7o da referida lei distrital, que condiciona a liberação dos veículos ao "pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos - DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF". (RE 661.702/DF, tema 546). 2. O transporte coletivo e irregular de passageiros efetuado por veículo particular, que não reúne características e potencialidade para fraudar, não configura infração ao artigo 28 da Lei no 239/92, mas infração ao art. 231 do CTB, por se tratar de ato que diz respeito à segurança do trânsito. 3. A decisão da Turma não contraria o decidido pelo c. STF. Acórdão mantido. 4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados, uma vez que o recurso foi interposto sob a égide processual anterior. (Acórdão 1319216, 00529319320098070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse acórdão foi disponibilizado em 04/03/2021 (ID 23794046) e publicado em 05/03/2021. Os embargos de declaração (ID 24273428) foram opostos em 22/03/21. Em suas razões recursais, os Embargantes argumentam o que segue: 1) o acórdão embargado considerou que não se aplicaria ao caso concreto o entendimento manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema 546 de repercussão geral, uma vez que o transporte irregular de passageiros ocorreu em veículo de passeio, o qual não teria aptidão para fraudar o sistema de transporte coletivo de passageiros; 2) ao contrário do que foi decidido pela Terceira Turma, o STF consolidou entendimento no sentido de reconhecer a constitucionalidade dos dispositivos da legislação local que versaram sobre a questão, afastando apenas e tão somente a exigência de pagamento das multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da apreensão do veículo, autuado pela prática de transporte irregular de passageiros, para permitir a sua liberação; 3) no caso concreto submetido à apreciação da Corte Suprema particulares foram autuados por transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada contradição, devendo ser atribuídos efeitos modificativos, adequando seu entendimento ao do Colendo Supremo Tribunal Federal, com o provimento da apelação dos ora Embargantes. Sem contrarrazões (ID 26040766). É o relatório. Preliminarmente, vislumbro a intempestividade da oposição dos embargos de declaração. Isso porque, o acórdão embargado foi disponibilizado em 04/03/2021 (ID 23794046) e publicado em 05/03/2021 e os embargos de declaração (ID 24273428) foram opostos em 22/03/21. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a parte para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de embargos de declaração, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2021 20:51:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador